Tribunal: TJDFT
Processo: 0740850-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740850-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE TEREZINHA LARA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL VITORIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ALICE TEREZINHA LARA, contra decisão proferida na ação de liquidação de sentença pelo procedimento comum no 0703652-77.2017.8.07.0014, movida por ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL VITORIA. A decisão agravada reputou inadimplidas algumas cobranças, à míngua de efetiva prova de pagamento acostada pela parte ré e, determinou a intimação da parte autora para instruir os autos com demonstrativo de cálculo, observando estritamente a delimitação do crédito referenciada (ID 190307982): “1. Cuida-se da fase procedimental de liquidação de sentença dada entre as partes em epígrafe. 2. No bojo da peça de provocação (ID: 151665466), a parte autora elenca as taxas condominiais vencidas e vincendas, com o acréscimo de correção monetária e juros de mora, no montante global de R$ 71.463,73. 3. Em resposta (ID: 161434655), a parte ré impugna o cálculo apresentado, no que pertine à taxa de limpeza (R$ 70,00) e adimplemento parcial do importe devido à TERRACAP, exigíveis apenas no período de outubro de 2017 a maio de 2022; também ataca a incidência de multa (2%), à míngua de cominação, como também os honorários devidos, por excesso (percentual cobrado maior do que o fixado) e suspensão da exigibilidade, face à concessão do pleito gracioso. Por fim, aponta o crédito de R$ 39.338,03 como valor devido. 4. Réplica no ID: 164267807. É o relatório. Decido. De partida, cumpre destacar o trecho essencial da sentença constitutiva do título judicial objeto da demanda (ID: 92446440, pp. 6-7): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte ré ao pagamento de todas as taxas condominiais vencidas e não pagas, desde abril de 2014, bem como das taxas vincendas durante o curso desta demanda (art. 323, do CPC), corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data de cada vencimento. (...) Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes, na proporção de 20% para a parte autora e de 80% para a ré, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida à requerida, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo Diploma Legal." Conquanto vergastada por apelação, não houve êxito recursal, informação que se divisa do r. acórdão n. 1397075 (ID: 125376339), resultando, tão-somente, na majoração da verba sucumbencial: "Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por consequência, com fulcro no art. 85, § 11o, do CPC, majoro a verba advocatícia devida pela apelante a 13% (treze por cento) do valor da condenação, observando-se o percentual descrito na sentença." Pois bem. Ao examinar o demonstrativo de cálculo encartado nos autos (ID: 147000764), verifico que a parte autora elaborou o crédito devido em desacordo com os parâmetros supra mencionados, dada a inclusão indevida das custas processuais e também dos honorários advocatícios --erroneamente calculados, posto que em inobservância à distribuição da verba face à sucumbência recíproca e desproporcional por ocasião da sentença -- considerando a concessão do pleito gracioso à parte ré e correlata suspensão, conforme com o que dispõe o art. 98, § 3.o, do CPC. Lado outro, em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte ré, não vislumbro a incidência indevida da multa de 2% (dois por cento) sobre o crédito efetivamente devido. Com efeito, a sentença prolatada nos autos constituiu título judicial referente ao adimplemento das taxas condominiais. Nesse contexto, a multa devida decorre de expressa previsão legal (art. 1.336, § 1.o, do CC), sendo, portanto, inafastável da natureza da obrigação perseguida na demanda. No que pertine à taxa de limpeza, a parte autora cobra a prestação devida em 10.06.2021, na importância de R$ 75,00; por sua vez, a parte ré demonstra o adimplemento regular do crédito referenciado, de forma individualizada, para o período compreendido entre junho de 2019 e maio de 2021 (ID: 161434672; ID: 161434673; ID: 161434674), momento em que realizou três pagamentos no valor de R$ 130,00 cada, datados em 24.09.2021, 12.10.2021, 11.11.2021 (ID: 161434674, pp. 6-8) compreendendo, pois, seis meses de taxa de limpeza; posteriormente, adimpliu as quantias de R$ 260,00, em 07.01.2022, de R$ 130,00 (em 10.02.2022), de R$ 260,00 (em 07.04.2022), de R$ 130,00 (em 13.05.2022), correspondente a doze prestações. Desse modo, não vislumbro a quitação do mês referenciado, à míngua de comprovação do pagamento integral da taxa de limpeza para o ano de 2021, restando apenas a prestação elencada pela parte autora (junho de 2021). Outrossim, reputo inadimplidas as seguintes cobranças, à míngua de efetiva prova de pagamento acostada pela parte ré: - taxas de R$ 197,00, vencidas em 10.08.2014, 13.09.2014, 13.11.2015 e 13.12.2015; - taxa de R$ 467,00, vencida em R$ 13.10.2015; - taxas de R$ 267,00, vencidas em 13.01.2016, 13.02.2016, - taxas de R$ 470,00, vencidas entre 12.01.2017 e 12.07.2017, excluídas as prestações vencidas em janeiro, fevereiro e março de 2017 (ID: 161437805, pp. 1-3); - taxas de R$ 400,00, vencidas entre 12.09.2017 e 12.05.2021, abatido o montante de R$ 280,00 (ID: 161437805, p. 4); - taxas de R$ 537,00, vencidas em 10.08.2021, 10.12.2021, 10.03.2022 e 10.06.2022 , excluídas as prestações vencidas em agosto e dezembro de 2022 (ID: 161434675, pp. 8-9; p. 12); - taxas de R$ 407,00, vencidas entre 10.09.2021 e 10.11.2021, 10.02.2022, 10.05.2022, 10.08.2022, 10.11.2022 e 10.02.2023; - taxas de R$ 277,00, vencidas em 10.01.2022, 10.04.2022, 10.7.2022, 10.10.2022 e 10.01.2023. Desse modo, a parte autora deve instruir os autos com demonstrativo de cálculo, observando estritamente a delimitação do crédito referenciada, ato para o qual assino o prazo de quinze dias. Atendida a injunção, dê-se vista dos autos à parte ré para manifestação, por igual prazo. Feito isso, tornem conclusos os autos para apreciação. Publique-se. Intimem-se. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 209448724): “1) Foi proferida decisão sob o ID: 190307982. A parte ré opôs tempestivos embargos de declaração no ID: 191447909, sob a alegação de omissão e obscuridade, fundamentadas na ausência de manifestação do Juízo acerca do direito de produzir provas e sua valoração, bem como acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2) Conheço dos embargos de declaração, opostos para o fim de sanar omissão e obscuridade verificáveis no referido ato judicial. 3) Decido. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos, não se aplica nenhuma das hipóteses. A decisão vergastada expôs, de forma clara e fundamentada, as razões do convencimento do Juízo no momento de sua prolação, com estrita atenção à legislação e jurisprudência vigentes. Por relevante, frise-se que, em se tratando de taxas condominiais, a prova se revela eminentemente documental, ademais, já efetivada a análise pelo Juízo quando da prolação do ato judicial ora atacado; sem prejuízo, a questão referente aos honorários advocatícios sucumbenciais está condicionada à liquidação do crédito, ainda pendente de homologação; por fim, não há que se falar em honorários por excesso reconhecido no cumprimento de sentença, à míngua de deflagração da referida fase procedimental até este momento processual. Diante disso, basta a leitura do ato judicial em questão para verificar que este não padece de nenhum vício (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Trata-se, a hipótese, de irresignação que desafia o manejo do recurso adequado. Por esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração. De outro giro, nada há a prover quanto à impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela parte autora, porquanto já apreciada e deferida na fase de conhecimento, informação que se divisa da sentença transitada em julgado do ID: 92446440. Sem mais requerimentos, diga a parte ré, em quinze dias, sobre o teor da petição do ID: 19355566 e cálculo que a acompanha. Publique-se. Intimem-se. O agravante afirma que o Juízo a quo se equivocou ao admitir a inclusão de item não previsto na decisão condenatória, atinente à multa condominial, ofendendo, assim, aos limites da coisa julgada. Além disso, alega ter a decisão, desconsiderado a comprovação de pagamentos por via documental, e impediu a dilação probatória na espécie. Esclarece que a extensão condenatória não abarca multas condominiais, o que, portanto, deve ser observado, para todos os efeitos, com necessário respeito aos lindes da coisa julgada. Assevera que quanto à incidência de multas condominiais, faz-se mister e necessário que qualquer liquidação esteja jungida aos limites e âmbitos da decisão condenatória, após permitir o correlato contraditório e a ampla defesa. Dessa forma, entende que devem ser excluídos dos cálculos da liquidação, itens não contemplados na sentença condenatória que transitou em julgado, inclusive multas condominiais de 2% (dois por cento). Entende torna-se imprescindível a produção de provas, inclusive orais, para esclarecer e delimitar o exato quantum debeatur, sob a garantia do justo direito de defesa no feito em exame. Assevera que deve ser considerado, pela comprovação documental, que inexistem pendências financeiras quanto à taxa mensal de limpeza condominial, no importe de R$ 70,00 (setenta reais), de abril/2014 até maio/2019, independentemente da existência de recibos, bem como ter havido integral pagamento das taxas mensais destinadas à TERRACAP no período de abril/2014 a setembro/2017, com retomada de pagamentos a partir de junho/2022, como declarado por MARCOS VINÍCIO RIBEIRO e por ARTHUR LARA CAMARÃO. Outrossim, afirma que Juízo singular considerou pendentes, e inadimplidas, taxas cujos comprovantes de pagamento, mediante transferências bancárias e depósitos bancários, encontram-se encartados nos autos. Esclarece que a taxa de R$ 407,00, vencida em 10.12.2022, foi paga e o comprovante se encontra no ID 161434675, p. 12, em meio ao importe de R$ 537,00. Por fim, afirma que, embora haja excesso na pretensão executória, através de cálculos de liquidação, o Juízo singular deixou de condenar a agravada nos respectivos honorários advocatcios. É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. A parte deixou de apresentar o recolhimento do preparo pois é beneficiária da Justiça gratuita. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2024 16:47:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador